Tribunal: TJSP
Processo: 2038450-41.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA CC. DANOS MORAIS. Inconformismo da agravante com a decisão que indeferiu pedido de nulidade do processo. Decisão que não está prevista no rol do artigo 1.015 do CPC e nem padece de possibilidade de inutilidade da apreciação em sede de apelação, afastando a aplicação do Tema 988 do STJ. Patente inadequação da via recursal eleita.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA CC. DANOS MORAIS. Inconformismo da agravante com a decisão que indeferiu pedido de nulidade do processo. Decisão que não está prevista no rol do artigo 1.015 do CPC e nem padece de possibilidade de inutilidade da apreciação em sede de apelação, afastando a aplicação do Tema 988 do STJ. Patente inadequação da via recursal eleita. Precedentes do TJSP. Recurso não conhecido. Julgamento pela via da decisão monocrática, nos termos do inciso III do artigo 932 do CPC.

Recurso inadequado para atacar a decisão impugnada. Agravo de Instrumento monocraticamente não conhecido.